Tribunal: CARF
Processo: 10920.722319/2011-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO RICARDO FAHRION NUSKE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10920.722319/2011-22
ACÓRDÃO
2402-013.137 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BTOMEC FERRAMENTARIA E USINAGEM DE PRECISÃO LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2007 a 30/06/2007
DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO ELETRÔNICO. CIÊNCIA. VALIDADE
A ciência realizada mediante a abertura de mensagem enviada para o
domicílio tributário eletrônico eleito pelo contribuinte é válida.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
PRAZO.
INTEMPESTIVIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO Nos termos do art. 35 do Decreto no 70.235, o recurso
voluntário apresentado após trinta dias à ciência da decisão de primeira
não deve ser conhecido por ser intempestivo.
GRUPO ECONÔMICO DE FATO. CONFIGURAÇÃO. SOLIDARIEDADE.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza,
respondem
entre
si,
solidariamente,
pelas
contribuições
sociais
previdenciárias decorrentes da Lei no 8.212, de 1991.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos (i) não conhecer do
recurso do contribuinte principal, dada a sua intempestividade; (ii) conhecer do recurso voluntário
dos responsáveis solidários para, no mérito, negar-lhes provimento.
Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente
Fl. 1132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.137 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722319/2011-22
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcus Gaudenzi de Faria,
Gregorio Rechmann Junior, Rafael de Aguiar Hirano (substituto[a] integral), Joao Ricardo Fahrion
Nuske, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Rodrigo Duarte Firmino (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
10920.722319/2011-22, em face do acórdão no 16-68.491, julgado pela 14a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento, em sessão realizada em 21 de maio de 2015, na qual os
membros daquele colegiado entenderam por julgar improcedente as impugnações, mantendo o
crédito tributário exigido.
O presente feito consiste no Auto de Infração DEBCAD no 37.354.308-5, onde foram
apurados valores referentes a contribuição devida à Seguridade Social: parte da empresa, prevista
no art. 22, inciso III, da Lei 8.212/91, incidente sobre as remunerações pagas a contribuintes
individuais.
Foi apurado crédito referente às contribuições incidentes sobre os valores pagos a
contribuintes individuais, conforme planilha que contém a “RELAÇÃO DOS VALORES RESGATADOS
DAS CONTAS BANCÁRIAS ATRAVÉS DE CHEQUES E TRANSFERÊNCIAS DE CONTAS SEM
IDENTIFICAÇÕES DOS BENEFICIÁRIOS”, não incluídos nas folhas de Pagamento e não declaradas
nas GFIP, bem como referente a pagamentos feitos à UNIMED Joinville cujos beneficiários eram
segurados contribuintes individuais não incluídos nas Folhas de Pagamento.
Foi constatada, também, a ocorrência de Grupo Econômico da BTOMEC
Ferramentaria e Usinagem de Precisão Ltda em relação às empresas PRETEC – Precisão e
Tecnologia em Usinagem Ltda EPP, USIMEGA – Usinagem Ltda EPP e TENOSTAMP – Estamparia e
Usinagem Ltda EPP.
Segundo a Fiscalização:
Para tanto, considerou que as citadas empresas são de propriedade da família
TIERGARTEN e são administradas pelo Senhor Wiland Tiergarten. Assim, foi feita a
caracterização do grupo econômico e foi atribuída a responsabilidade solidária
pelo débito às pessoas jurídicas integrantes do referido grupo de empresas,
conforme Termos de Sujeição Passiva Solidária nrs 01, 02 e 03 (fls. 401/415)
Em julgamento a DRJ firmou a seguinte posição:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 30/06/2007
GRUPO ECONÔMICO DE FATO. CONFIGURAÇÃO. SOLIDARIEDADE.
Fl. 1133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.137 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722319/2011-22
3
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza, respondem
entre si, solidariamente, pelas contribuições sociais previdenciárias decorrentes
da Lei no 8.212, de 1991.
APRESENTAÇÃO DEFICIENTE DE DOCUMENTOS OU INFORMAÇÕES. LANÇAMENTO
DE OFÍCIO. AFERIÇÃO INDIRETA Quando o contribuinte recusa-se a apresentar
documentos ou informações, ou as apresenta de forma deficiente, é lícito à
Autoridade Fiscal inscrever de ofício importância que reputar devida por meio da
aferição indireta, cabendo à empresa ou ao segurado o ônus da prova em
contrário, nos termos dos §§ 3o e 6o do art. 33 da Lei no8.212/91.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA.
A empresa é obrigada a recolher, nos prazos definidos em lei, as contribuições a
seu cargo, incidentes sobre as remunerações pagas ou creditadas, a qualquer
título, aos segurados empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes
individuais a seu serviço.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. PLANO DE SAÚDE.
Integra o salário-de-contribuição o valor concedido a título de Plano de
Saúde/assistência médica não extensível à totalidade dos empregados e
dirigentes da empresa, nos termos do art. 28, § 9o, alínea “q” da Lei 8.212/91
combinado com o art. 214, § 9o, inciso XVI do Decreto no 3.048/99.
MULTA EM LANÇAMENTO DE OFÍCIO. LEI NOVA.
RETROATIVIDADE BENIGNA. MEDIDA PROVISÓRIA No 449/08.
ARTIGO 106 DO CTN.
São aplicáveis nos lançamentos de ofício, quando benéficas, às multas disposta na
nova legislação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Devidamente notificados os autuados, foi lavrado termo de perempção de fls. 1.076
por decurso de prazo para interposição de recurso do contribuinte BTOMEC Ferramentaria e
Usinagem de Precisão.
Foram
apresentados
recursos
voluntários
dos
responsáveis
solidários,
argumentando em síntese e inexistência de grupo econômico e, posteriormente, foi apresentado
recurso da BTOMEC reiterando os termos da impugnação.
É o relatório

Fl. 1134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.137 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722319/2011-22
4
VOTO

Conselheiro João Ricardo Fahrion Nüske, Relator

I. Admissibilidade
Os recorrentes foram devidamente notificados da decisão proferida pela DRJ nas
seguintes datas, com recursos interpostos nas datas consequentes:
PRETEC – notificada em 16.06.2015 – recurso protocolado em 08.07.2015
USIMEGA – notificada em 12.06.2015 – recurso protocolado em 08.07.2015
TECNOSTAMP – notificada em 22.06.2015 – recurso protocolado em 08.07.2015
BTOMEC – registro de mensagem na caixa postal em 09.06.2016, ciência automática
ultrapassados os 15 dias com início da contagem do prazo em 25.06.2015 – recurso protocolado
em 05.08.2015
Em 30.07.2015 foi lavrado termo de Perempção afirmando o transcurso do prazo de
30 dias para interposição de recurso voluntário pela BTOMEC, sem que tenha sido interposto o
mesmo.
O recorrente BTOMEC não traz em seu recurso nenhuma alegação ou causa de
nulidade da notificação realizada, razão pela qual não vejo razão para afastar a intempestividade
recursal.
Neste mesmo sentido segue a jurisprudência deste Conselho:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 01/01/2012
INTEMPESTIVIDADE. ADESÃO AO DTE. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. VALIDADE. A
adesão ao Domicílio Tributário Eletrônico DTE autoriza expressamente a Receita
Federal a enviar comunicação de atos oficiais (em caráter geral) para a sua caixa
postal eletrônica do contribuinte, restando esclarecido no Termo de Adesão
(Anexo I da IN/SRF no 664/2006) de que o prazo para ser considerado intimado é
de 15 (quinze) dias contados da data em que a comunicação for nela registrada.
Os meios de intimação não estão sujeitos a ordem de preferência (§ 3o do
Decreto no 70.235/72). Não há que se falar em obrigatoriedade de intimação por
via postal em razão dos meios utilizados nas intimações exaradas anteriormente
nos autos, sendo válida a intimação por meio eletrônico após a adesão, por parte
do contribuinte, ao Domicílio Tributário Eletrônico.
Desta forma, voto pelo não conhecimento do recurso voluntário interposto pela
BTOMEC FERRAMENTARIA E USINAGEM DE PRECISÃO.
Fl. 1135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.137 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722319/2011-22
5
Conheço, todavia, dos recursos interpostos pelos responsáveis solidários PRETEC,
USIMEGA e TECNOSTAMP com relação a alegação de inexistência de grupo econômico.

II. Da ocorrência de Grupo Econômico
Sustentam os recorrentes responsáveis solidários a inexistência de grupo
econômico capaz de ensejar a responsabilidade solidária dos mesmos.
Considerando que a Recorrente não trouxe nenhum argumento e/ou justificativa
capaz de demonstrar equívoco no Acórdão recorrido e, por concordar com os fundamentos
utilizados, decido mantê-lo por seus próprios fundamentos, valendo-me do artigo 50, §1o, da Lei
no 9.784/995 c/c o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (“RICARF”), o qual adoto como razão de decidir, in verbis:
Do Grupo econômico de fato - Solidariedade
4.63. No que se refere à solidariedade, o CTN prevê duas hipóteses de
solidariedade tributária, estando dispostas no artigo 124 do CTN:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
4.64- No primeiro caso, a regra é geral, aplicável a qualquer tributo. Já o segundo
caso prevê a elaboração de lei do tributo para definir a solidariedade, não sendo
necessário existir interesse comum.
4.65. Pois bem, no caso em comento, a solidariedade provém do artigo 30, IX, da
Lei no 8.212/91, citado no relatório fiscal, aplicável aos tributos em apreço, o qual
dispõe que as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza
respondem entre si, solidariamente, pela obrigações tributárias, conforme
reproduzido abaixo:
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras
importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
(...)
IX - as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta Lei;
4.66. Como se pode perceber, a solidariedade no lançamento que se analisa não é
decorrente da aplicação de solidariedade prevista em lei específica, e, quanto ao
grupo econômico, pode ser ele de qualquer natureza, ou seja, formalmente
constituído, ou grupo econômico de fato.
Fl. 1136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.137 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722319/2011-22
6
4.67. No caso, estamos diante da constatação de um grupo econômico de fato,
cuja caracterização está relacionada, essencialmente, pela unidade de gestão
sobre uma pluralidade de sociedades formalmente independentes.
4.68. Em que pesem as alegações feitas nas impugnações apresentadas (da
autuada e das responsáveis solidárias), restou caracterizado o grupo econômico
integrado pela PRETC PRECISÃO E TECNOLOGIA EM USINAGEM LTDA, USIMEGA –
USINAGEM LTDA. EPP e TECNOSTAMP – ESTAMPARIA E USINAGEM LTDA. EPP. e a
ora Autuada, empresas de propriedade da família TIERGARTEN e administradas
pelo Senhor Wiland Tiergarten.
4.69. A primeira constatação da fiscalização diz respeito ao quadro societário das
empresas fiscalizadas, cujos sócios majoritários pertencem à mesma família.
4.70. Consoante a Representação Fiscal, a primeira empresa do Grupo Econômico
a ser constituída foi a BTOMEC, em 01/07/1985, tendo como sócios Cristina Bohn
Tiergarten e seu pai Armando Bohn. Na primeira alteração contratual, de
25/08/1986, ingressou na sociedade Wiland Tiergarten, esposo de Cristina e
genro de Armando, e, posteriormente, em 27/12/2002, Cristina Bohn Tiergarten
retirou-se da sociedade.
4.71. A PRETEC (optante pelo Simples em 20/12/2001, com pedido de exclusão
em 30/06/2007), iniciou suas atividades em 20/12/2001 com os sócios Armando
Bohn(90% do capital social) e Rogério Luiz Grebe (10%). Em 03/04/2003, Armando
Bohn saiu do quadro societário, que passou a ser integrado por sua neta Leslie
Tiergarten (filha de Cristina e Wiland), que titularizou 90% do capital social.
4.72. Quanto à sua localização, iniciou suas atividades da Rua Ary Barroso, s/no,
Acesso lateral Poste 4. Em 01 de dezembro de 2005, conforme 2a alteração
contratual, a PRETEC alterou seu endereço para a Rua Francisco Alves, 119 e o
capital continuou dividido em 10.000 quotas, sendo 98% de Leslie de 2% de
Rogério. Em 11 de janeiro de 2007, conforme 4a alteração contratual, a PRETEC
retornou ao seu antigo endereço, ou seja, à Rua Ary Barroso, s/no, acesso lateral
Poste 4 (Galpão Sede da BTOMEC) e no seu endereço foi instalada a USIMEGA
(outra empresa do grupo).
(b) outro ex-empregado da BTOMEC, que transitou no quadro social da USIMEGA
foi Aloir Eufrázio da Silva. Aloir foi empregado da BTOMEC durante vários
períodos entre os anos de 1990 e 2000; posteriormente, foi contratado pela
PRETEC (período de 04/02/2002 a 19/02/2004), ingressando como sócio da
USIMEGA em 19/12/2003, quando ainda era empregado da PRETEC. Foi excluído
da USIMEGA em 14/08/2008, mesmo dia em que integrou o quadro societário da
TECNOSTAMP;
(c) o sócio Edgar Bach foi empregado da PRETEC, no período de 03/02/2003 a
03/08/2004 e ingressou na USIMEGA como sócio em 01/12/2004;
Fl. 1137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.137 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722319/2011-22
7
(d) o sócio da PRETEC Rogério Luiz Grebe não participa mais da empresa BTOMEC,
entretanto, continua vinculado no plano de saúde contratado por esta junto a
Unimed.
4.79. Quanto à gestão do grupo econômico, as citadas empresas nomearam,
através de instrumentos públicos, Wiland Tiergarten como seu procurador, a
quem concederam amplos e ilimitados poderes para gerir e administrar as
empresas, restando comprovada a gestão única.
4.80. Além desses elementos, dentre as provas coletadas e as constatações
efetuadas pela autoridade fiscal, deve-se destacar as seguintes:
- as empresas BTOMEC e PRETEC estão estabelecidas no mesmo local e
compartilham fatores de produção, instalação e equipamentos, ou seja,
constituindo um único parque fabril;
- toda a parte financeira das quatro empresas, BTOMEC, USIMEGA, PRETEC e
TECNOSTAMP é gerida pelo sócio administrador Wiland Tiergarten na sede da
empresa BTOMEC.
- na análise contábil foi verificado o compartilhamento de recursos financeiros
entre as empresas, registrados na forma de empréstimos pecuniários;
- na reclamatória trabalhista no 05499-2008-004-12-00-7 da 1a Vara do Trabalho
de Joinville, o reclamante Maurício Francisco Landucci de Oliveira argumenta que
prestou serviços para as empresas BTOMEC, PRETEC e USIMEGA, e que estas
pertencem a um mesmo grupo econômico. A ação foi extinta pela realização de
um acordo entre as partes, sendo que as reclamantes foram representadas pelo
mesmo advogado;
- até julho de 2007 as contabilidades das empresas BTOMEC, PRETEC, USIMEGA e
TECNOSTAMP foram efetuadas no escritório Proconta Contabilidade Empresarial
SC Ltda., e a partir de agosto de 2007 passaram a ser efetuadas no escritório Meta
Organização Contábil S/S Ltda;
- nos balanços patrimoniais de 2006 a 2010, as empresa BTOMEC, PRETEC,
USIMEGA e TECNOSTAMP constam como empresas ligadas, coligadas ou
controladas, o que evidencia a existência de grupo econômico (item 11.5 do
REFISC);
- pela análise da escrituração contábil, detalhada no item 11.6 a 12 do REFISC,
restou comprovada a confusão patrimonial e manipulação de resultados entre as
empresas;
4.73. A TECNOSTAMP (optante pelo Simples entre 14/10/2004 até 30607/2007, e,
a partir de 01/07/2007, do Simples Nacional), iniciou suas atividades em
14/10/2004, tendo como sócios Arnoldo Correa de Oliveira (10% do capital social)
e Cristina Bohn Tiergarten (90% do capital social). Em 14/08/2008, retirou-se da
sociedade Arnoldo e ingressou Aloir Eufrázio da Silva, que passou a deter 5% do
capital social, ao passo que Cristina passou a deter 95%.
Fl. 1138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.137 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722319/2011-22
8
4.74. Já a USIMEGA, de acordo com o item 3.3.1 a 3.3.5 da Representação Fiscal,
iniciou suas atividades em 19/12/2003, na Rua Itabaiana, no 134, em Joinville (SC)
tendo como sócios Arnoldo Correa de Oliveira, CPF 331.475.310-15 e Aloir
Eufrázio da Silva, CPF no 786.651.629-72, com capital social de 50% para cada
sócio, conforme contrato social. A opção pelo SIMPLES ocorreu em 19/12/2003 e
a empresa solicitou sua exclusão em 30/06/2007.
4.75. Em 01 de dezembro de 2004, conforme 1a alteração contratual, retira-se da
sociedade Arnoldo Correa do Oliveira e ingressa Edgar Bach, CPF no 632.576/709-
82.. Em 24 de abril de 2007, conforme 2a alteração contratual, a USIMEGA alterou
seu endereço para a Rua Francisco Alves, 119, galpão onde eslava instalada a
PRETEC, sendo que está, na ocasião, retornou para o galpão sede de BTOMEC. Em
14 de agosto de 2008, conforme 3a alteração contratual, retira-se da Sociedade
Aloísio Eufrásio da Silva e ingressa Wiland Tiergarten Junior, CPF no 051.788.489-
50. Wiland passou a ser detentor de 95% do capital social, e Edgar de apenas 5%.
4.76. Como pode ser constatado, conforme informações obtidas nos contratos
sociais e alterações contratuais das empresas, registradas na Junta Comercial do
Estado de Santa Catarina, o quadro societário majoritário das quatro empresas
pertence à membros da mesma família. No caso da USIMEGA, Wiland Tiergarten
Júnior, atual sócio administrador, é filho de Wiland Tiergarten (atual sócio
administrador da BTOMEC) e Cristina Bohn Tiergarten, atual sócia administradora
da TECNOSTAMP, sendo estes dois últimos cônjuges casados no regime de
comunhão parcial de bens. Leslie Tiergarten, irmã de Wiland Tiergarten Júnior, é a
atual sócia administradora da PRETEC.
4.77. Tocante à PRETEC, a evolução de seu quadro societário, ao par das demais
movimentações societárias das empresas do grupo, deixa evidente que os
verdadeiros sócios da empresa são os mesmos que detém o capital social das
demais empresas, ou seja, membros da família Bohn e Tiergarten.
4.78. Também restou amplamente demonstrado, que as demais pessoas físicas
que ingressaram nos quadros societários das empresa constituídas após a
BTOMEC, trata-se de ex-empregados, sendo que um deles transitou no quadro
societário de duas empresas do grupo econômico de fato:
(a) o ex-empregado da BTOMEC Arnoldo Correa de Oliveira ingressou em
19/12/2003 como sócio da USIMEGA, retirando-se em 01/12/2004; também foi
sócio da TECNOSTAMP no período de 14/10/2008 a 14/08/2008;
- em página da internet da BTOMEC, consta que a empresa possui 80
funcionários, todavia, verificadas as folhas de pagamento, esse número
corresponde aos funcionários de todas as empresas do grupo; consta, ainda, que
o representante comercial da empresa em Santa Catarina, e Paraná é Rogério Luiz
Grebe, que não possui nenhum vínculo com a citada empresa, todavia, é sócio da
PRETEC;
Fl. 1139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.137 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722319/2011-22
9
- na página da internet da PRETEC, consta como endereço a Rua Sorocaba, 91, o
que confirma que a empresa encontra-se instalada no mesmo galpão da BTOMEC.
4.81. Pois bem, analisando os fatos de forma isolada, talvez eles não nos
forneçam uma visão abrangente a respeito da real situação que os circundam,
mas quando abordados de em conjunto, desvendam a existência de agrupamento
de sociedades, que é controlado por apenas uma delas, a BTOMEC, na pessoa do
Sr. Wiland Tiergarten.
4.82. Tanto a autuada, quanto os responsáveis solidários, não apresentaram
provas ou alegações que infirmem as conclusões da autoridade fiscal, não
trazendo aos autos nenhum elemento que comprove que os sócios constantes
dos seus atos constitutivos atuam efetivamente na gerência da sociedade.
4.83. Ressalte-se que embora não proibido legalmente, as quatro empresas são
instituídas por distintas pessoas unidas por laços familiares tão fortes, pai
(Armando Bohn), filha (Cristina Bohn Tiergarten), genro/esposo de Cristina
(Wiland Tiergarten), e os filhos destes últimos (Leslie Tiergarten e Wiland
Tiergarten Júnior), como são os casos da BTOMEC, PRETEC, USIMEGA E
TENOCNOSTAMP, e se dedicam as mesmas atividades, ligadas ao serviço de
usinagem de peças técnicas, componentes para moldes, ferramentais,
dispositivos, gabaritos, torno e fresa ramo têxtil, dentre outras atividades afins,
constantes nos contratos constitutivos das empresas, anexos ao feito
administrativo.
4.84. Não é razoável crer que empresas autônomas que, teoricamente, disputam
o mesmo mercado e que têm membros de uma família como sócios sejam tão
harmônicas a ponto de dividirem o mesmo estabelecimento, no caso da BTOMEC
e PRETEC, e, ainda, utilizarem da mesma estrutura administrativa e de gestão. A
meu ver, reside nessas constatações um forte indício de que a situação aparente
não reflete a verdade dos fatos.
4.85. De todo o exposto, os fatos que foram levantados em fiscalização, os quais
foram examinados como um todo, levam à conclusão de que o Sr. Wiland
Tiergarten é quem controla e gerencia o funcionamento das quatro empresas,
dando ensejo à caracterização de um grupo econômico de fato entre a empresas
sob exame.
4.86. Assim sendo, considero correta a caracterização de grupo econômico
realizado pela fiscalização e a atribuição da responsabilidade solidária contestada
pelas empresas PRETEC, USIMEGA e TECNOSTAMP.

Ainda, o reconhecimento da existência de grupo econômico de fato entre as
empresas recorrentes já foi objeto de análise por este Conselho em recursos que versavam da
exclusão do SIMPLES Nacional.
Processo no 10920.721359/2011-57
Fl. 1140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.137 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722319/2011-22
10
Recurso Voluntário
Acórdão no 1401-004.552 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de 10 de agosto de 2020
Recorrente USIMEGA USINAGEM LTDA EPP
Interessado FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2003
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Não se configura cerceamento do direito de defesa se o conhecimento dos atos
processuais pelo acusado e o seu direito de resposta se encontraram plenamente
assegurados.
EXCLUSÃO. SIMPLES FEDERAL. USO DE INTERPOSTAS PESSOAS.
A constituição da pessoa jurídica por interpostas pessoas que não sejam os
verdadeiros sócios ou acionistas, ou o titular, no caso de firma individual, impõe a
exclusão de ofício da pessoa jurídica do Simples Federal, com efeitos a partir,
inclusive, do mês de ocorrência do fato, por expressa disposição legal.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar a
preliminar de nulidade e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

PROCESSO 10920.721358/2011-11
ACÓRDÃO 1402-007.049 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE 17 de julho de 2024
RECURSO VOLUNTÁRIO
RECORRENTE PRETEC – PRECISÃO E TECNOLOGIA EM UNISAGEM LTDA. EPP
RECORRIDA FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2001
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos
atos administrativos.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. RITO PROCESSUAL.
Fl. 1141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.137 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722319/2011-22
11
A lei no 9.317/96 estabelece que a exclusão de ofício do Simples Federal dar-se-á
mediante ato declaratório, assegurado o contraditório e a ampla defesa,
observada a legislação relativa ao processo tributário administrativo, não havendo
previsão para emissão de qualquer termo prévio à expedição do ato declaratório.
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO DE EXCLUSÃO. INTERPOSTA PESSOA.
A exclusão do Simples Nacional dá-se de ofício mediante ato declaratório quando
a pessoa jurídica optante ocorrer na sua constituição por interpostas pessoas,
circunstância esta evidenciada pelo acervo fático probatório.
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, conhecer do recurso
voluntário para, na parte conhecida, rejeitar as preliminares de nulidade
suscitadas e, no mérito, a ele negar provimento, mantendo a exclusão da
recorrente do regime do SIMPLES FEDERAL, nos termos do ADE n° 167/2011, da
DRF/Joinville.
Desta forma, nego provimento aos recursos voluntários dos responsáveis solidários.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, conheço dos recursos voluntários dos responsáveis solidários e
nego-lhes provimento.

Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske

Fl. 1142
DF CARF MF
Original